Tribunal: TJDFT
Processo: 0729697-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADA. RECONVENÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DE VÍCIO. DESNECESSIDADE. QUESTÃO DE MÉRITO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. DÍVIDA NÃO PROPTER REM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe verificar a necessidade de sua produção.
2. No caso concreto, a questão controvertida é a validade do Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI, que gerou débito de energia elétrica para o consumidor. Trata-se de questão unicamente de direito, não se mostrando produtiva a prova pericial, pois o que se está a analisar é se o procedimento administrativo que originou a dívida se encontrava viciado ou não.
3. Nos termos do art. 321 do CPC, o magistrado somente deve intimar a parte para emendar a petição inicial caso não estejam preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, o que não é a hipótese retratada nos autos.
4. O art. 2o do CDC conceitua consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final.
5. A dívida relativa à energia elétrica é pessoal, e não propter rem. Logo, não pode a concessionária cobrar do locador os meses anteriores ao seu ingresso no imóvel.
6. O TOI - Termo de Ocorrência de Inspeção exigiu do consumidor o pagamento da energia elétrica de todo o período em que o medidor se encontrava irregular, incluindo aquele em que o autor não se encontrava na posse do imóvel (unidade consumidora), o que acabou por macular o procedimento administrativo de cobrança.
7. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, tomando-se por base o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. O arbitramento de honorários advocatícios dá-se por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pela parte vencedora for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese aqui retratada.
8. Apelação não provida. Unânime.